Tribunal: TJBA
Processo: 8052895-44.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052895-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

Defensora Pública Juliana Klein Vaz

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DA COMARCA DE ILHÉUS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA.

ALEGAÇÃO DE
ausência de estado flagrancial. Prisão em flagrante
QUE TERIA OCORRIDO
12 (doze) horas após o fato.
ALEGAÇÃO SUPERADA.

Audiência de custódia realizada
.
Novo título prisional.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
e requisitos autorizadores
PARA A DECRETAÇÃO DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
.

FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
em razão
DE

CONTUMÁCIA
delitiva.
CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
SUPOSTAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO
WRIT
.

HABEAS CORPUS
CONHECID
O
E

DENEGADA
A ORDEM
.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Pública Juliana Klein Vaz, em favor do Paciente
ULISSES DOS ANJOS LOPES
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DA COMARCA DE ILHÉUS/BA
.

II –
A
Impetrante pleiteia
a

revogação d
a prisão preventiva d
a
Paciente, sob os fundamentos, em síntese, de:

a)

constrangimento ilegal por
ausência de estado flagrancial
;

b)
ausência de fundamentação idônea e
dos
requisitos autorizadores para constrição cautelar;
c)

possibilidade de fixação das
medidas cautelares diversas da prisão,
salientando a existência de

condições pessoais favoráveis.

III –

De início, é mister
ressaltar
que quaisquer irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante foram superadas com a emissão do decreto de prisão preventiva, que é um novo título prisional.
Assim, a alegada irregularidade na prisão em flagrante perde relevância diante da imposição da custódia preventiva, estabelecida conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
A
demais
, destaque-se que,
da análise dos autos
,
percebe-se que
a audiência de custódia foi realizada no dia 2
2
/0
8
/2024, motivo pelo qual o
w
rit
perdeu seu objeto quanto a este pleito.

I
V –
Demais disso,
da análise

d
os autos, observa-se que
o
Paciente foi pres
o
em flagrante, no dia
2
1
/
0
8
/202
4
, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 155,
§ 4º, I
, do Código Penal,
tendo a prisão
em flagrante convertida em preventiva pelo
Magistrado primevo
, que fundamentou
a sua decisão nos seguintes termos: “
[...
]
No caso concreto todos os elementos indicam a necessidade de manutenção do cárcere provisório para fins de resguardar a ordem pública considerando que exsurge dos autos o perigo gerado pela liberdade do indiciado. Conforme certidão de antecedente
s
criminais, tem sentença transitada em julgado condenando por crime contra o patrimônio. O contexto revela que as penas impostas foram insuficientes para impedir o envolvimento do indiciado em delitos de mesma natureza, sendo que sua liberdade representa perigo para a ordem pública, impondo-se, desta feita, progressivamente, a fixação de medida mais gravosa, no caso a custódia provisória. Necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com o escopo de cessar a reiteração criminosa, sendo incabível a imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, sendo este fundamento idôneo para imposição da medida extrema (...
)
Portanto, diante da probabilidade do réu cometer novos delitos, sendo esta uma realidade no presente caso, se justifica a manutenção da custódia cautelar. Cabe salientar que o indiciado afirmou ser viciado em crack. 5. Dispositivo Em face do exposto, com fundamento nos artigos 310/313 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de ULISSES DOS ANJOS LOPES, AO TEMPO EM QUE A CONVERTO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
[...]”.

V –
Em relação aos argumentos de inidoneidade de fundamentação do decreto preventivo e desnecessidade da prisão cautelar, verifica-se que
a
decisão
que
h
omologou a prisão em flagrante e converteu

em custódia
preventiva d
o
Paciente
apresenta

fundamentação jurídica idônea e lastreada em elementos constantes dos autos, demonstrando
o efetivo preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Com efeito,
a
decis
ão
ressalta a existência do
fumus comissi delicti
,
diante da
prova da materialidade
do delito e dos indícios suficientes de autoria,
bem como
do
periculum libertatis
, este justificado na necessidade da garantia da ordem pública,
para
cessar
a reiteração delitiva, haja vista
a

existência de
registros criminais anteriores
.

V
I
–
Assim, ao contrário do que sustenta
a
Impetrante, não há que se cogitar a revogação da prisão preventiva em face da alegada suposta ausência de
fundamentação idônea, bem como

da alegada falta dos
requisitos autorizadores para a constrição cautelar, eis que o decreto prisional proferido pela Autoridade apontada como Coatora evidenciou, no caso concreto, a existência do
fumus comissi delicti,
tendo em vista
que “ao ser interrogado perante a autoridade policial o Paciente confessou a autoria delitiva, ocasião em que detalhou ter subtraído a bicicleta para comprar crack”
e do
periculum libertatis
aptos a justificar a medida excepcional
,
este último fundado, sobretudo, no risco de reiteração delitiva, uma vez que
o
Paciente
possui
registros criminais anteriores, de modo que sua custódia cautelar se revela
efetivamente
necessária para
cessar
a reiteração delitiva.

VII

–
No que concerne às medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se a impossibilidade da sua aplicação, eis que elas pressupõem a liberdade provisória d
o
Paciente, o que só pode acontecer quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, consoante dispõe o art. 321 do Código de Processo Penal.
Com efeito, diante da
s
particularidades do caso concreto, notadamente as que evidenciam que a liberdade d
o
Paciente acarretaria risco à ordem pública, sobretudo em razão do
modus operandi
empregado
e da
provável

contumácia delitiva
,
tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas
ao caso em comento.
Precedente
s
.

VII
I

–
No que pertine à menção de que
o
Paciente reúne condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade
,
é cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Precedente
s.

I
X
–

Importante consignar, por derradeiro, que ao ser instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pel
a
denegação da ordem,
tendo em vista que

“Não se vislumbra, pois, o apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão que determinou a custódia cautelar reveste-se de fundamentação legítima, pautada nos termos do artigo 311 e seguintes do CPP, com substrato nos indícios de autoria e prova da materialidade. Estes são, portanto, motivos aptos para justificar a prisão, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da futura aplicação da lei penal
”.

X
–
Habeas Corpus
CONHECID
O

e

DENEGADA
a ordem
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8052895-44.2024.8.05.0000
,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Pública Juliana Klein Vaz,

em favor do Paciente
ULISSES DOS ANJOS LOPES
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DA COMARCA DE ILHÉUS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

do
Habeas Corpus

e

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 24 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10